Tribunal: TJMT
Processo: 1032975-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032975-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARVEY ASSESSORIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.327.234/0001-06 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA – SINISTRO OCORRIDO NO DIA IMEDIATO À EXPIRAÇÃO DA APÓLICE – PEDIDO DE RENOVAÇÃO FORMULADO ANTES DO VENCIMENTO – COBERTURA PROVISÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA – RECUSA TARDIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobertura provisória contratualmente prevista permanece válida enquanto pendente a análise da proposta de renovação do seguro, nos termos do contrato e da boa-fé objetiva.

A comunicação tardia de recusa da renovação, desacompanhada de fundamentação idônea e tempestiva, não afasta a cobertura do sinistro ocorrido nesse período.

A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, salvo demonstração de efetivo abalo à sua imagem ou reputação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032975-66.2023.8.11.0003

APELANTE:

ARVEY ASSESSORIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

APELADOS:

YELUM SEGUROS S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARVEY ASSESSORIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1032975-66.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
YELUM SEGUROS S/A
(nova denominação de Liberty Seguros S/A) e
STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A parte autora, ora apelante, ajuizou a ação alegando que, em 26/01/2023, solicitou a renovação (por endosso) da apólice de seguro de riscos de engenharia contratada com a primeira apelada, cuja vigência se encerraria em 01/02/2023.

Contudo, em 02/02/2023, antes de concluído o processo de renovação, ocorreu sinistro (danos em silo metálico ocasionados por vento forte), cujo prejuízo foi estimado em R$122.481,04 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos). A seguradora, entretanto, negou cobertura sob o fundamento de ausência de apólice vigente no momento do evento.

Em suas razões recursais, a apelante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.003, §5o, do CPC, e requer o parcelamento das custas recursais, com base nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC.

No mérito, sustenta que o sinistro ocorreu em momento de cobertura provisória, garantida pelas condições gerais da própria apólice, enquanto vigente o processo de renovação.

Alega que a corretora intermediária teve ciência do pedido tempestivo, mas que houve demora injustificada na tramitação interna.

Afirma ter agido de boa-fé ao seguir os mesmos procedimentos adotados em renovações anteriores, sendo surpreendida com a negativa da seguradora somente após a ocorrência do sinistro.

Defende que a sentença recorrida deixou de aplicar corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao aderente, previstos nos arts. 422 e 423 do Código Civil, bem como ignorou cláusula expressa do contrato que garante cobertura provisória durante o período de análise da proposta.

Aduz que houve erro na premissa de que o contrato estaria integralmente vencido, pois existiria prazo adicional de cobertura previsto contratualmente.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade securitária e consequente condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$122.481,04 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (Id. 287710935).

Em contrarrazões,
Yelum Seguros S/A
sustenta a tempestividade da resposta, a inexistência de relação de consumo
stricto sensu
, bem como a regularidade das cláusulas contratuais, previamente aprovadas pela SUSEP, o que afasta alegação de abusividade.

Afirma que o sinistro ocorreu após o fim da vigência da apólice e que não há cobertura retroativa, nem previsão legal ou contratual para cobertura automática durante o processo de renovação.

Destaca que o pedido de endosso foi formulado apenas em 31/01/2023, ou seja, um dia antes do fim da vigência, e que o sinistro ocorreu em 02/02/2023, quando já inexistia cobertura vigente.

Reforça que, nos termos do contrato, a prorrogação da apólice depende de concordância da seguradora antes do vencimento, o que não se verificou no caso concreto.

Aduz que os documentos acostados aos autos pela parte autora não comprovam nexo entre os danos alegados e o sinistro, bem como não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovação de pagamento, sendo meramente unilaterais.

Requer, em eventual condenação, a observância do limite da cobertura contratada, do desconto da franquia obrigatória e da incidência de juros e correção monetária a partir da citação (Id. 287710939).

Por sua vez, a
Strela Sigma Corretora de Seguros Ltda.
também apresentou contrarrazões, reiterando a ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediadora na contratação do seguro, sem vínculo direto com o sinistro nem participação na análise ou recusa do endosso.

No mérito, sustenta que a cobertura contratual estava expressamente encerrada em 01/02/2023 e que a seguradora não chegou a aceitar qualquer renovação, inexistindo cobertura em 02/02/2023, data do sinistro.

Afirma que não há cláusula prevendo cobertura automática ou provisória após o vencimento da apólice e que o ônus da prova quanto à existência de cobertura recai sobre a autora, que não comprovou seus direitos (art. 373, I, do CPC).

Aduz que não houve má-fé por parte da seguradora e que a pretensão da apelante colide com os princípios da autonomia contratual e da legalidade.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários de sucumbência recursal, e requer expressamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva da corretora (Id. 287710945).

Foi deferido o parcelamento do preparo recursal, onde resta recolhido a 1a e 2a parcelas (Ids. 294182870 e 300367866).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre
rejeitar
a
preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela segunda apelada,
STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Inicialmente, convém registrar que a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em
situações excepcionais
, como nos casos de
mau cumprimento das obrigações contratuais
ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).

In casu
, ainda que sua atividade se limite à intermediação entre a seguradora e o segurado, é certo que, no caso concreto, há alegações específicas de falha na prestação do serviço de corretagem, notadamente quanto ao suposto atraso no encaminhamento do pedido de renovação da apólice, o que, em tese, poderia ter contribuído para a negativa de cobertura do sinistro.

Assim, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) e a possibilidade de apuração de eventual responsabilidade solidária nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, revela-se prematuro o reconhecimento de ilegitimidade passiva,
razão pela qual a preliminar não merece acolhimento
.

Superada referida questão, cuida-se de apelação cível interposta por
ARVEY ASSESSORIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
, inconformada com a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face
de YELUM SEGUROS S/A
e
STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
., ante o entendimento de que não havia cobertura securitária vigente no momento do sinistro.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à data do sinistro, ocorrido em
02/02/2023
, tampouco quanto à data final de vigência da apólice anterior, encerrada em
01/02/2023
(Id. 287710392).

A controvérsia central reside em saber se
a solicitação de renovação formulada pela autora recorrente antes do vencimento da apólice
seria apta a gerar automaticamente uma cobertura provisória, oponível à seguradora, ou se esta dependia de aceitação expressa da companhia seguradora.

A autora/apelante sustenta, em síntese, que encaminhou tempestivamente à corretora os documentos e solicitação de renovação da apólice de seguro de riscos de engenharia no. 0100340000537, cuja vigência expirou em 01/02/2023.

Alega que a corretora, orientada pela seguradora Yelum, transmitiu o pedido de endosso no. PR-00436405 em 01/02/2023 (Id. 287710856), e que o sinistro (vendaval) ocorreu no dia seguinte, 02/02/2023.

Ressalta que somente em
24/02/2023
, quase um mês após o evento danoso, recebeu da corretora e-mail informando que a proposta de endosso foi
recusada
, sob o argumento de que a apólice já havia vencido há mais de 30 dias, o que afirma, não corresponde à realidade fática (Id. 287710399).

Alega que, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e do princípio da interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do Código Civil), o contrato deveria ser interpretado em seu favor, a fim de reconhecer a existência de cobertura provisória enquanto pendente a manifestação da seguradora.

Ao analisar os autos, constata-se que assiste razão à apelante.

Com efeito, é incontroverso que a vigência da apólice expirou em 01/02/2023 e que o sinistro ocorreu em 02/02/2023, ou seja, no dia imediatamente subsequente.

Também não se controverte que o pedido de renovação, sob a forma de endosso, foi transmitido eletronicamente pela corretora STRELA SIGMA no dia
01/02/2023
, conforme demonstram os documentos acostados (Id. 287710856).

Ademais, verifica-se que a própria autora recorrente havia manifestado intenção de renovar o contrato já em
26/01/2023
, enviando à corretora a documentação necessária, como a declaração de faturamento e os dados da obra segurada. Tal circunstância comprova que
as tratativas foram iniciadas antes do vencimento da apólice, e que o envio do pedido formal de endosso em 01/02 decorreu de orientação direta da seguradora
.

As Condições Gerais da apólice, especificamente a Cláusula 8.2.2, estabelecem de forma clara que:

“8.2.2.
Durante o período de análise será garantida cobertura provisória do bem e/ou risco segurado
. Em caso de recusa do risco, será garantida cobertura provisória
adicional de 3 dias úteis, a contar da comunicação da carta de recusa ao proponente
, seu representante legal ou corretor de seguros. Após esse período, a cobertura provisória será encerrada imediatamente. De qualquer forma, eventuais sinistros ocorridos durante o período da cobertura provisória apenas serão atendidos se o evento estiver amparado pelas Condições Gerais do produto e o sinistro for considerado como regular.”

A Cláusula 8.2.1, por sua vez, dispõe que a seguradora dispõe de prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão da proposta física, para análise do risco e manifestação quanto à aceitação ou recusa.

A Cláusula 8.2.3 complementa:

“No caso de aceitação da proposta o período de cobertura provisória será considerado como de efetiva vigência do seguro.
A ausência de manifestação da Seguradora quando à aceitação ou recusa da proposta, no prazo previsto, caracterizará a

aceitação tácita da mesma
.”

No caso em exame, o pedido de renovação foi transmitido em
01/02/2023
, dentro do prazo contratualmente admitido, e
a seguradora não apresentou qualquer manifestação no prazo de 15 dias previsto contratualmente, tampouco comunicou recusa formal antes do sinistro
.

Ao revés, a comunicação da recusa ocorreu apenas em 24/02/2023, ou seja, quase um mês após o evento danoso, sob justificativa inverídica de que a apólice estaria vencida (Id. 287710399).

Tal alegação se revela tecnicamente insustentável, já que o pedido de endosso foi transmitido no exato dia do vencimento da apólice e o sinistro se deu no dia seguinte, caracterizando flagrante desconformidade entre a fundamentação da recusa e os fatos comprovados.

Diante disso, impõe-se reconhecer que, à luz da Cláusula 8.2.2, o contrato permaneceu vigente em caráter provisório no período de análise do endosso, abrangendo, portanto, a data do sinistro (02/02/2023).

A conduta da seguradora, que se manteve silente até o advento do evento danoso e apenas depois recusou o endosso sob justificativa contraditória, revela manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), à função social do contrato (art. 421 do CC) e à expectativa legítima do consumidor aderente, que confiava na continuidade da proteção securitária.

A propósito, segue os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO VINCULADO A APOLICE DE SEGURO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO - VENCIMENTO DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO – PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA –
CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo cláusula de renovação da apólice por igual período, e ausente a prévia e expressa comunicação de desinteresse, não há que se falar em vencimento, com negativa de cobertura do sinistro, uma vez verificada a adimplência das parcelas pretéritas, revelando-se possível a continuidade, em homenagem ao princípio da boa-fé, ainda mais quando a seguradora não se desincumbiu do ônus nos termos do art. 333, inc. II, do CPC
. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, se não houver comprovação de que decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima . Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, § 2 c/c § 8o, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10403200820198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECUSA DE COBERTURA AO ARGUMENTO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO –
CONDIÇÕES GERAIS QUE PREVIAM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – COBERTURA DEVIDA
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO – CABIMENTO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS SEGURADOS PROVIDO. Rejeita-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos demandados nas respectivas contrarrazões, uma vez que os Autores/Apelantes apresentaram fundamentos que combatem os fundamentos da sentença, pugnando pela sua reforma no ponto de interesse.
Não há como se acolher a alegação de ausência de cobertura e de mera liberalidade na renovação automática do contrato
, uma vez que, nos termos das condições gerais do seguro, era ônus das empresas demandadas de comprovar notificação, no prazo previsto, contrariamente à renovação automática do seguro, o que não ocorreu. Há necessidade de atualização do valor segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048432020218110051, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, e o reconhecimento de que o sinistro ocorrido em
02/02/2023
deve ser considerado coberto pela apólice, por força da cobertura provisória contratualmente assegurada e da ausência de recusa tempestiva e fundamentada por parte da seguradora, dentro dos limites previstos na apólice.

Cumpre dizer que corretora de seguros STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. deve responder de forma subsidiária pela obrigação indenizatória reconhecida, considerando o seu papel intermediador na renovação da apólice e a sua atuação direta na formalização e transmissão da proposta de endosso em 01/02/2023.

Embora não recaia sobre a corretora o dever principal de garantir a cobertura securitária — obrigação essa exclusiva da seguradora —, é fato que sua conduta contribuiu para a formação da legítima expectativa da autora quanto à renovação contratual e à continuidade da cobertura.

Nessa perspectiva, aplica-se o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e o dever de cooperação contratual (art. 422 do mesmo diploma), que impõem à corretora o encargo de zelar pela correta orientação do segurado e de prestar informações claras, completas e tempestivas, notadamente diante da complexidade das tratativas de renovação.

Prosseguindo à análise do pedido de indenização por
danos morais
formulado na exordial, constato que este não merece acolhimento, por ausência dos pressupostos legais caracterizadores desse tipo de reparação.

Com efeito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, para que se reconheça a obrigação de indenizar por danos morais, é imprescindível a demonstração de ato ilícito, nexo causal e lesão a direitos da personalidade que cause abalo concreto à esfera extrapatrimonial do ofendido.

No caso dos autos, embora se reconheça a existência de cobertura securitária e a impropriedade da recusa tardia da seguradora, tal circunstância, por si só, não configura abalo moral indenizável à parte autora, notadamente porque esta é pessoa jurídica.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode, em tese, sofrer dano moral, quando atingida em sua honra objetiva, isto é, na sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

No entanto, essa possibilidade não é presumida, exigindo prova inequívoca do prejuízo extrapatrimonial efetivamente sofrido, o que não se verifica no presente caso.

A recusa do endosso e a negativa de cobertura, conquanto indevidas sob a ótica contratual e principiológica, constituem dissabores decorrentes de relação contratual securitária, não tendo sido demonstrado que tal conduta extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, tampouco que tenha causado à autora, pessoa jurídica, repercussões negativas em sua atuação comercial, imagem institucional ou estabilidade negocial.

Não há nos autos qualquer prova de que a negativa de cobertura tenha ocasionado a perda de contratos, publicidade negativa, prejuízo à reputação ou outros reflexos típicos do dano moral empresarial.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – SEGURO DE VEÍCULO – DANO PARCIAL – INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA COM AS PARCELAS CONTRATADAS – DÉBITO AUTOMÁTICO – SALDO EXISTENTE – CANCELAMENTO EXECUTADO APÓS A DATA DO SINISTRO – COBERTURA DEVIDA – DEDUÇÃO DE FRANQUIA OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DA APÓLICE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O vício extra petita resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos, o que não é o caso dos autos, já que o dano material reconhecido advém do pedido referente a obrigação de fazer postulada. Considerando a existência de saldo na conta corrente da segurada, bem como de envio de boleto para pagamento de parcela referente ao respectivo mês, presume-se que o vencimento foi unilateralmente prorrogado, por iniciativa da seguradora. Embora ocorrido o sinistro no mês seguinte a inadimplência, não há falar em aplicação da tabela de prazo curto, pois o seguro foi cancelado somente após ocorrência do sinistro . No caso, a responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro celebrado entre as partes, que expressamente prevê a cobertura do sinistro, mediante pagamento da franquia, sendo devido o abatimento nos termos da apólice contratada.
Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, portanto, para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004111-21.2018 .8.11.0032, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento. Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ARVEY ASSESSORIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
., para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de cobertura securitária em relação ao sinistro ocorrido em 02/02/2023, e, por conseguinte, condenar a requerida
YELUM SEGUROS S/A
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$122.481,04 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quatro centavos), deduzido o valor da franquia contratual, conforme os limites estabelecidos na apólice.

Rejeito
, todavia, o pedido de indenização por danos morais, considerando que a parte autora é pessoa jurídica, não havendo nos autos demonstração de abalo extrapatrimonial que justifique o deferimento do pleito.

Reconheço
a responsabilidade subsidiária da corré STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., a ser acionada apenas na hipótese de inadimplemento da obrigação indenizatória por parte da seguradora YELUM SEGUROS S/A, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno

autora
e
rés
ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, na proporção de 50% para parte autora e os outros 50% para as rés, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025